Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FALTA INDÍCIO DA EXISTÊNCIA DE COTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO.
1. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera.
2. Não se vislumbra a razoabilidade da expedição de ofício às administradoras de consórcio, quando todas as pesquisas realizadas nos diversos sistemas foram infrutíferas e não foi apresentado nos autos qualquer indício de existência de cota de consórcio passível de penhora dos seus direitos. Mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofícios.
3. Agravo de Instrumento não provido.